Tribunal: TJMT
Processo: 1035530-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035530-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU A NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS –
OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
a omissão
, contradição
e obscuridade apontadas
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
opõe
embargos de declaração

(ID nº

282596431
), objetivando sanar suposta
omissão
, contradição
e obscuridade
, que estariam maculando o acórdão constante no ID nº

279963867
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade
,

negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão
, contradição e obscuridade no acórdão, apontando, em síntese:

(i)
omissão quanto à análise do mandado de citação expedido sob o ID 81
758982 em 06/04/2022, por carta, posteriormente à citação eletrônica;

(
ii
) omissão e obscuridade quanto à efetiva comprovação da existência de cadastro da embargante para recebimento de citações eletrônicas à época do ato (março de 2022);

(
iii
) contradição e obscuridade na validação da citação eletrônica diante da posterior expedição de mandado de citação por carta e juntada de AR infrutífero em abril de 2023;

(
iv
) ausência de manifestação sobre a existência de prova do efetivo envido da comunicação de citação eletrônica ao endereço de
e-mail
cadastrado pela embargante.

Ao final, requer
o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, para que seja reconhecida a nulidade de citação e, dado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
273590365
, pelo desprovimento do recurso.

A embargante apresentou manifestação no ID nº
286255871
, informando a existência de fato superveniente, consubstanciado em diretrizes do Conselho Nacional de Justiça sobre o Diário de Justiça Eletrônico e o Domicílio Eletrônico, que, segundo sustenta, corrobora seus argumentos quanto à fragi
lidade da citação eletrônica ocorrida em março de 2022.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Por sua vez, a obscuridade se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que por unanimidade
desproveu o recurso
interposto pela embargante.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de
omissão
, contradição
e obscuridade no v. acórdão,
o caso dos autos não se amolda a
tais vícios,
haja vista

que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente
e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS
ajuizou a
Ação de Reparação de Danos decorrentes de Vícios de Construção nº 1036342-52.2021.8.11.0041
em face de
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

A petição inicial foi recebida, com a análise da tutela de urgência postergada para após a realização de avaliação técnica no imóvel (ID nº 80404852).

A parte autora, por meio de ID nº 90199813, requereu a análise da tutela de urgência e a decretação de revelia da parte requerida.

A tutela de urgência foi indeferida no ID nº 93091701.

Dessa decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento nº 1018678-97.2022.8.11.0000, o qual foi provido pelo TJMT para compelir a requerida iniciasse as obras de reparo no prazo de 72 horas, com conclusão no máximo de 15 (quinze) dias, visando a correção dos vícios construtivos especificados (ID nº 104880458).

Houve o decurso de prazo para apresentação de contestação pela requerida, conforme certidão de ID nº 104902468.

A requerida compareceu aos autos no ID nº 116182150 requerendo a nulidade dos atos processuais, sob o argumento de que não foi devidamente citada.

A parte autora, através do ID nº 116297054 se manifestou pelo indeferimento do pedido de nulidade.

A i. magistrada Dra. Olinda de Quadros
Altomare
indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

Conforme dispõe a Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES, em seu art. 1º,
“Com exceção das microempresas e das empresas
de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Ademais, o art. 246 e seu §1º, do CPC/15, estabelece:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Da análise dos autos, não há se falar em nulidade dos atos processuais, uma vez que se trata de processo que tramita no sistema
PJe
, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial).

No caso, ao verificar a aba “expedientes” do processo principal, constata-se que foi expedida citação eletrônica para a empresa agravante em 24/03/2022, com ciência registrada pelo sistema no dia 28/03/2022. Confira:

A ciência eletrônica ocorre em virtude
da
agravante tratar-se de
empresa de grande porte
e, conforme determina a Portaria Conjunta nº 291-2020/PRES, é obrigada a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de
recebimento de citações e intimações
, que
serão feitas
preferencialmente por esse meio
, de acordo com o art. 246, § 1º, do CPC/15. Confira (ID nº 116297056):

Além disso, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-juridicas/consultar
), a empresa agravante, inscrita no CNPJ sob o nº 70.521.901/0001-04, encontra-se cadastrada para o recebimento de citação eletrônica. Vejamos:

Logo, não há se falar em ausência de citação, considerando que restou demonstrado nos autos que a agravante foi citada via sistema
PJe
e registrou ciência da decisão.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA - REJEITADA – ARTIGOS 5º, 6º E 9º DA LEI N.º 11.419/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a alegação de nulidade da citação eletrônica se, em consulta ao cadastro oficial das empresas, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pessoas-
juridicas
/consultar), a empresa recorrente se encontra cadastrada para o recebimento de citação eletrônica.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10359928720218110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)

destaquei

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10416624320208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/08/2022)”. destaquei

Dessa forma, não há se falar em nulidade dos atos processuais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.
”
-

(ID nº
279963867
)

In
casu
,
não se verifica qualquer

omissão
, contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a
intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão é claro ao constatar que a empresa embargante, como pessoa jurídica de grande porte, está submetida à obrigatoriedade legal
de manter cadastro nos sistemas eletrônicos para fins de citação e intimação, conforme determinar o art. 246, §
1º, do CPC/15 e a Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES deste Tribunal.

Constou, ainda, que a verificação da aba “expedientes” do processo principal,
que evidenciou a expedição da citação eletrônica em 24/03/2022 com registro de ciência em 28/03/2022, é suficiente para comprovar a validade do ato.

Portanto, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

No que tange
ao fato superveniente, referente a comunicação do CNJ sobre o Diário de Justiça Eletrônico Nacional e o Domicílio Eletrônico,
observa-se que as diretrizes do CNJ sobre o prazo para integração dos tribunais ao DJEN (estabelecido para 15/05/2025) não
se aplica ao presente caso, uma vez que os atos processuais eletrônicos ocorrem em março de 2002, sob a
vigência da
Lei 11.419/2006 e da Portaria nº
291/2020-PRES deste Tribunal.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, não precisa o Julgador reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão. E desnecessária a citação, no acórdão embargado, dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MUDANÇA DE REGIME TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie. 2.
A jurisprudência desta Corte entende não ser necessária a menção explícita aos dispositivos legais no texto do acórdão recorrido para que seja atendido o requisito de prequestionamento, bastando, consequentemente, que a questão jurídica tenha sido debatida, como na espécie, porquanto abordada a temática referente à possibilidade de mudança de regime tributário.
(...) III. "
O STJ admite o prequestionamento implícito nas hipóteses em que os pontos debatidos no Recurso Especial foram decididos no acórdão recorrido, sem explícita indicação dos artigos de lei que fundamentam a decisão"
(
AgRg
no REsp 1.398.869/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/10/2013). (...) VII. Agravo Regimental improvido.

(
AgRg
no REsp 1225067 / ES -Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - SEXTA TURMA – Julgamento: 04/02/2014). (destaquei)

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025